Tribunal: TJDFT
Processo: 0706388-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706388-05.2020.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: JOSE RODOLPHO MONTENEGRO ASSENCO, RUY MONTENEGRO, VICENTE NOGUEIRA FILHO D E S P A C H O Trata-se de recurso em sentido estrito (ID n.o 18571655) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a decisão de ID n.o 18571653, que rejeitou a denúncia proposta pelo parquet com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal. Compulsando os autos, verifico que o acusado Vicente Nogueira Filho apresentou suas contrarrazões no ID n.o 18571714, porém desprovida de procuração. Dessa forma, intime-se a defesa para juntar aos autos a procuração referente à Vicente Nogueira Filho, no prazo de 05 (cinco) dias, com o fim de regularizar a representação processual do recorrido e se evitar futura nulidade. Após, façam os autos conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2020 18:15:49. ROBSON BARBOSA Desembargador